Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO FUNDAMENTADA. CONTRADIÇÃO ENTRE VALOR DO ITCMD E DO IPTU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que determinou a retificação do lançamento do ITCMD, para adotar como base de cálculo o valor venal do imóvel apresentado em laudos técnicos, considerando não haver avaliação fundamentada pela Administração Tributária para justificar a cobrança em valor superior.
1.2. A controvérsia envolve imóvel objeto de inventário, cujo valor venal utilizado para IPTU no exercício de 2023 foi de R$ 92.086,35, enquanto para o ITCMD foi utilizado o valor de R$ 404.122,34, sem procedimento regular de avaliação ou fundamentação técnica para a diferença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal pode utilizar base de cálculo superior à do IPTU e aos laudos técnicos apresentados pela recorrida para cobrança do ITCMD, sem comprovar a realização de avaliação administrativa regular ou justificar tecnicamente a diferença, e se é possível a retificação do lançamento para adequar a base de cálculo ao valor venal do imóvel fundamentada em laudos técnicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O ITCMD possui como base de cálculo o valor venal do bem transmitido, conforme art. 7o da Lei Distrital no 3.804/2006, cabendo à Administração realizar avaliação técnica do bem quando entender que a declaração do contribuinte é omissa ou não merece fé, conforme art. 148 do CTN.
3.2. No caso concreto, a Administração atribuiu valor superior ao imóvel sem demonstrar ter realizado avaliação específica ou instaurado procedimento para apuração do valor venal, nem apontou elementos concretos que indicassem falta de veracidade nas declarações do contribuinte.
3.3. A existência de valores distintos para a base de cálculo do ITCMD e do IPTU, no mesmo exercício e sem justificativa técnica, configura conduta contraditória por parte da Administração Tributária, considerando que ambos os tributos têm como base o valor venal do imóvel, ainda que os critérios sejam distintos.
3.4. Precedente da Segunda Turma Recursal do TJDFT admite a utilização do valor venal do IPTU como base de cálculo do ITCMD quando não houver avaliação técnica específica ou quando for verificada diferença significativa sem fundamentação.
3.5. Ausente a demonstração de irregularidade nas declarações do contribuinte ou a instauração de procedimento regular de avaliação, é legítima a retificação do lançamento para adequar a base de cálculo ao valor venal declarado pelo contribuinte e justificado por laudos técnicos.
3.6. Não há processo administrativo fiscal esclarecendo os critérios utilizados para justificar o aumento da base de cálculo. Precedentes: Acórdãos 1824267, 1994250 e 1951282.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal; recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. A Administração Tributária deve justificar tecnicamente eventual diferença entre o valor venal utilizado para o IPTU e para o ITCMD, sendo legítima a utilização do valor venal declarado pelo contribuinte e justificado por laudos técnicos quando não houver avaliação administrativa específica ou motivação concreta que demonstre a insuficiência da declaração do contribuinte.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I; CTN, art. 148; Lei Distrital no 3.804/2006, art. 7o; Lei no 9.099/1995, art. 46; CPC/2015, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 113; TJDFT, Acórdão 1824267, 0740690-10.2023.8.07.0016, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 04.03.2024, DJe 12.03.2024; TJDFT, Acórdão 1824267, 0740690-10.2023.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 12/03/2024; TJDFT, Acórdão 1951282, 0743476-90.2024.8.07.0016,Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 13/12/2024; TJDFT, Acórdão 1994250, 0796941-14.2024.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 15/05/2025.